Tribunal: STF
Processo: HC 199831
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Oberdan de Souza, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.793.986 – PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de agravo apresentado por OBERDAN DE SOUZA contra a decisão que não admitiu seu recurso especial. 



    O apelo nobre apresentado por OBERDAN DE SOUZA, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a" da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, assim resumido: 



    EXECUÇÃO PENAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 1. O exame criterioso e individualizado dos requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita é imposição legal (art. 10 da Lei 1.060/50). 2. A ausência de comprovação da hipossuficiência alegada enseja o indeferimento do benefício da AJG. 



    Quanto à primeira controvérsia, pela alínea "a" do permissivo constitucional, alega violação do arts. 98 do Código de Processo Civil e 10 da Lei nº 1.060/50, no que concerne à comprovação da hipossuficiência do recorrente para arcar com as custas processuais, trazendo os seguintes argumentos: 



    "Isto porque, pode-se verificar a hipossuficiência do recorrente em arcar com as custas processuais, uma vez que laborava na condição de pedreiro, estando, atualmente, recolhido junto à Penitenciária Estadual de Piraquara/PR, ou seja, sem receber remuneração que lhe possibilite arcar comas despesas das Ações Penais n. 5004737-04.2013.404.7001/PR e 5002650-91.2017.4.04.7015/PR" (fls. 61). 



    No STJ, o agravo não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a DPU deseja que o paciente seja dispensado do pagamento das custas processuais.



    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido.



    É o relatório.



    Decido.



    Habeas corpus manifestamente inadmissível, nos termos da súmula 395 desta Corte: “Não se conhece de recurso de habeas corpus cujo objeto seja resolver sobre o ônus das custas, por não estar mais em causa a liberdade de locomoção.”



    A condenação do paciente ao pagamento das custas processuais não configura constrangimento ilegal sanável por habeas corpus, por integral inexistência de ameaça à liberdade de ir e vir (RHC nº 111.489/DF, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 18.6.2013)



    Assim, o fato de o recorrente ter sido condenado ao pagamento das custas processuais não configura constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio constitucional do habeas corpus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente